Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM BUEIRO. FRATURA NO TORNOZELO. NOVACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATO OMISSIVO. FALTA DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui atribuições da NOVACAP, entre outras, a execução de obras, serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, incluindo-se na sua esfera de atuação a atribuição institucional de fiscalização e manutenção dos bueiros de captação de águas pluviais, logo, possui legitimidade passiva para responder por eventual indenização decorrente de acidentes ocasionados pela omissão no correto desempenho de suas funções. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Sobre os lucros cessantes, há elementos que indiciam que o autor exercia atividade autônoma, se encontrava com idade compatível para o mercado. Assim, há forte verossimilhança em sua alegação de que atuava como pintor de forma autônoma, razão pela qual mantém-se o parâmetro do salário mínimo adotado na sentença para os lucros cessantes, que são devidos desde o evento danoso (05/01/2018) até 13/06/2018.
3. No que diz respeito aos danos morais, o grau de lesividade do ato foi alto, pois o autor fraturou o tornozelo em razão da queda em bueiro que estava sem tampa e sem manutenção há 03 (três) anos, na quadra 605, conjunto 5, em Samambaia Norte, tendo sofrido dor física e psicológica que extrapolam o mero dissabor cotidiano
4. Quanto ao valor da indenização por danos morais, ela tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. Assim, mantém-se o valor fixado em sentença (R$18.000,00), uma vez que razoável e condizente com os valores concedidos para casos semelhantes.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.